Tribunal: TJPA
Processo: 0805614-54.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805614-54.2021.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO VENTURA DE BASTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 24-A DA LEI 11.340/06; 306 DA LEI 9.503/97 E ART. 147, 329,330 E 331 DO CPB.

ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO À DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
.
INOCORRÊNCIA
. DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DEMONSTRADA A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE QUE VIOLOU AS MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS PELO JUÍZO. NECESSIDADE DE PRESERVAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA . PRESENÇA DO
FUMUS COMMISSI DELICTI E O PERICULUM
LIBERTATIS
.

BONS ANTECEDENTES E QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS
- IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 08 DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA CONFIANÇA NO JUÍZO DA CAUSA.
W
RIT
DENEGADO. UNANIMIDADE DE VOTOS.

ORDEM DENEGADA.

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, por maioria, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Des
. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
ADRIANO VENTURA DE BASTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara que decretou sua prisão preventiva em razão da suposta violação de medidas protetivas deferidas à sua ex-companheira.

De acordo com a impetração, não consta dos autos que o paciente teve contato ou sequer se aproximou da suposta vítima uma vez que o fato teria ocorrido por volata das 09:12 da manhã, na residência do pai desta, horário em que esta já estaria em seu trabalho, restando claro que não houve contato algum por parte do paciente.

Afirma que o paciente está custodiado desde 14/06/21 na delegacia de Tucumã, local que não apresenta a menor condição de manter um custodiado, não tendo sido sequer levado a fazer exame de corpo delito, assim como não foi colhido seu depoimento, se mostrando a manutenção de sua custódia ilegal.

Aduz que o casal está há mais de 03 anos separado e que desde o dia 03/09/19 não mais procurou a suposta vítima, tendo se dirigido à residência dos pais desta somente para ver sua filha que lá se encontrava, sendo patente a ilegalidade do decreto preventivo.

Ressaltou ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, primário e ter residência fixa no local da culpa e que inexiste justa causa à manutenção da tutela cautelar uma vez que ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Requereu a concessão liminar da ordem e sua posterior ratificação, ainda que com a cominação de medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, estes foram redistribuídos em razão de meu afastamento para gozo de férias, tendo a então relatora denegado o pedido liminar e

solicitado informações à autoridade dita coatora, tendo esta as prestado em ID 5488971/72/73/74/75 e 76.

Juntou documentos.

Encaminhados os autos à
Procuradoria de Justiça esta manifestou-se pelo
conhecimento,
em parte, do
mandamus,
e, no mérito, pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, qu
e tem cerceado seu direito de ir e vir, em razão da decretação de sua prisão preventiva em virtude de suposta violação de medida protetiva deferida à sua ex-companheira.

Preenchidos os pressupostos legais conheço da ordem impetrada e a
dianto,
prima facie,
que a
denego.

Ressalto, inicialmente, que a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente apresenta devida fundamentação, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade quanto a tal ponto, tendo o magistrado ressaltado os motivos pelo quais decretou a medida constritiva, restando, portanto, a decisão atacada devidamente fundamentada, sendo imperioso ressaltar, por oportuno, a

necessidade de se combater todo e qualquer tipo de violência doméstica contra a mulher.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. ESTUPRO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTADO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO N. 455 DA SÚMULA DO STJ. INOCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se consideramos a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciada pela conduta em tese por ele praticada - ameaça, lesão corporal e estupro em situação de violência doméstica. III - A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal. IV - As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da hipótese dos autos. V - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. VI - A decisão que determinou a produção antecipada de provas não está fundamentada no mero decurso do tempo, mas sim em elementos idôneos, tais como o fundado receio de perecimento da prova, a justificar a adoção da providência acautelatória, não havendo se falar, pois, em violação ao Enunciado n. 455 da Súmula do STJ. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 70944 SE 2016/0123130-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 28/06/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2016)

Quanto à alegação da defesa de que o paciente não teria violado qualquer medida protetiva uma vez que se dirigiu à residência do pai da vítima e em horário em que esta não se encontrava, tem-se dos autos depoimento da vítima relatando que o paciente efetivamente violou a medida protetiva que lhe fora deferida uma vez que fora informada por sua genitora que o paciente acabara de sair de sua residência, que estava conduzindo uma motocicleta, apesar de visivelmente embriagado. Assim, não há como prosperar a alegação da defesa.

As acusações que pesam sobre o paciente são graves e os fatos descritos configuram efetiva violação das medidas protetivas deferidas pelo Juízo.

Quanto à alegação de falta de provas acerca da quebra das medidas protetivas determinadas pelo magistrado singular tenho que é de relevante importância a palavra da vítima, devendo as provas em contrário serem produzidas no decorrer da instrução processual e o
habeas corpus,
via de cognição sumária,
não comporta dilação probatória, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

HABEAS CORPUS. 'OPERAÇÃO LAVA-JATO'. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. ADEQUAÇÃO TÍPICA. RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO RÉU. PROPRIEDADE DA PEÇA INICIAL ACUSATÓRIA. EMENDATIO LIBELI. POSSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA IMPETRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE MEIO PRÓPRIO DE ARGUIÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. ANALISE DOS FATOS. 1. Apenas em caráter excepcional ocorre a possibilidade de trancamento do inquérito policial ou da ação penal, por meio da impetração de habeas corpus, sem necessidade de realização de instrução probatória. 2. Necessária a demonstração, de plano, da ausência de justa causa para o inquérito ou para a ação penal, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários capazes de demonstrar a autoria e a materialidade do delito, a atipicidade da conduta e a presença de alguma causa excludente da punibilidade ou, ainda, nos casos de inépcia da denúncia. (...) Impetração não conhecida no ponto. 9. Ordem conhecida em parte e denegada
(HABEAS CORPUS Nº 411.574 - PR (2017/0198083-4) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER)

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
e que, em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incs. LIV e LVII, da Constituição da República

de

1988,
prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado artigo. Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória, o que, ao contrário do alegado pela defesa, denoto na decisão atacada, que apresenta suficiente fundamentação.

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
conforme bem fundamentado pelo magistrado a
quo
; dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

Assim, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos
.

Ademais, certo é que a prisão, por si só, não afronta o princípio do estado de inocência, e nesse sentido interessante se faz trazer à colação os ensinamentos doutrinários do jurista Gilmar Mendes (Curso de Direito Constitucional. 4ª Edição. Editora Saraiva: p. 678-685) quanto à compatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência:

(...). Tem sido rico o debate sobre o significado da garantia de presunção de não-culpabilidade no direito brasileiro, entendido como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal. (...) No caso da prisão cautelar, tem o Tribunal enfatizado que a sua decretação não decorre de qualquer propósito de antecipação de pena ou da execução penal, estando jungida a pressupostos associados, fundamentalmente, à exitosa persecução criminal. (...) Tal como já observado, o princípio da presunção de inocência não obsta a que o legislador adote determinadas medidas de caráter cautelar, seja em relação à própria liberdade do eventual investigado ou denunciado, seja em relação a seus bens ou pertences. (...) Fundamental no controle de eventuais conformações ou restrições é a boa aplicação do princípio da proporcionalidade. (...).

O conteúdo normativo do art. 321 do Código de Processo Penal, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Em outras palavras, em interpretação
a contrário sensu,
presentes os motivos autorizadores da prisão cautelar, deve ser indeferido o pedido de liberdade provisória e
a prisão, como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência.

Alega ainda o impetrante que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis, pois primário, com residência fixa, profissão definida e sem antecedentes criminais.

Impende ressaltar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes,
de per se
, a lhe
garantir
a concessão da ordem
se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, como no presente caso, sendo neste sentido reiteradas decisões desta Corte que,
em razão do excessivo número de
habeas corpus
em que os impetrantes alegam a presença de qualidades pessoais do paciente como argumento para a concessão de liberdade, e tendo por escopo decisões emanadas dos Tribunais Superiores, editou a Súmula 08 (publicada no Diário da Justiça de 16/10/2012, Edição nº. 5131/2012).

Quanto ao local em que o paciente está custodiado, informou o magistrado que já providenciou sua transferência e quanto ao fato de não ter sido colhido seu depoimento, há que se ressaltar que tal não ocorreu tão somente pelo estado de embriaguez do paciente que, dentre outros, ameaçou e desacatou os policiais, tendo o delegado assim feito constar em seu relatório,
verbis
:

“O flagranteado, pelo exposto tanto pela família, como por estes agentes públicos, indicava que no mínimo ele estaria sobre efeito de muto álcool e/ou outras drogas. Sendo, inclusive, impossível de levá-lo para realização do exame de corpo de delito.”

Quanto ao pedido para que se conceda a ordem, ainda que com a cominação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, tenho que estas não são obrigatórias, não devendo ser aplicadas quando se mostrarem insuficientes ao caso concreto, como no caso em apreço.

Por tais fundamentos, entendo que não há constrangimento ilegal na decisão do MM. Juiz que determinou a segregação do paciente, razão pela qual denego o pedido de liberdade formulado na impetração, entendendo ser necessária a manutenção da prisão preventiva, nos moldes como fora decretada.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,

não se observa na hipótese a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ
,
razão pela qual
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATORA

Belém, 21/07/2021